Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704363-02.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: RENAN PEREIRA DE FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LEITO DE UTI. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. INTERNAÇÃO. INSTITUIÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO. PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Inexistindo leito de UTI na rede pública de saúde e diante da urgência de internação da autora, devido ao seu grave estado de saúde, deve o Poder Público ser responsabilizado pelas despesas de sua internação em instituição da rede particular, ainda que não conveniada. 2. A responsabilidade do Poder Público por referidas despesas têm início no momento em que é cientificado acerca da necessidade de internação do cidadão em leito de UTI e se mantém inerte. 3. A apuração dos valores devidos à instituição privada e a forma de pagamento são circunstâncias estranhas ao objeto da demanda e, portanto, devem ser discutidas administrativamente ou em outra demanda judicial. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010